Tribunal: TCU
Processo: 028.799/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Luís Gomes/RN e de empresa contratada, em virtude da não comprovação da execução física das bandas musicais contratadas no âmbito de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas do Convênio 1503/2009 (720176/2009), celebrado entre o município de Luís Gomes/RN e o Ministério do Turismo, para realização do projeto intitulado "Festival Folclórico da Serra de Luís Gomes", realizado em 28 e 29/12/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos José Fernandes (XXX.165.914-XX), ex-prefeito de Luís Gomes/RN, e da empresa BCM - Produções Ltda. (07.728.465/0001-02), contratada do município, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento de R$ 76.160,00 (setenta e seis mil, cento e sessenta reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 27/5/2010, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, e abatido o valor já restituído de R$ 554,71, em 28/12/2010; 9.3. aplicar ao Sr. Carlos José Fernandes (XXX.165.914-XX) e à empresa BCM - Produções Ltda. (07.728.465/0001-02), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar regulares, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 do Regimento Interno do TCU, as contas de Antônio André Sobrinho ME (12.741.062/0001-33), dando-lhe quitação; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem os subitens anteriores; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado pelos responsáveis, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.